Tribunal: TJPA
Processo: 0818794-35.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10918 - Aborto provocado por terceiro
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818794-35.2024.8.14.0000

PACIENTE: DAVID CONCEICAO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0818794-35.2024.814.0000

IMPETRANTE: JORGE RIBEIRO DIAS DOS SANTOS – OAB-PA

PACIENTE:
DAVID CONCEIÇÃO SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS COMPEDIDO DE LIMINAR - PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
–
IMPOSSIBILIDADE
-
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À AÇÃO PENAL.

1. O trancamento da ação penal pela via de habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, de forma inequívoca e patente, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.

2. No caso, nenhuma dessas três hipóteses se apresenta. Além de a denúncia conter elementos indiciários suficientes da autoria e da materialidade do delito.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM
DENEGADA

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
12
de dezembro de 2024.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Rleatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0818794-35.2024.814.0000

IMPETRANTE: JORGE RIBEIRO DIAS DOS SANTOS – OAB-PA 24.399

PACIENTE:
DAVID CONCEIÇÃO SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus

com pedido de liminar

impetrado por Defensora Pública
em favor de

DAVID CONCEIÇÃO SILVA
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal c/c art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, contra
o
JUÍZO DE DIREITO

DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA-PA
, que pronunciou o réu, pelo crime tipificado no art. 121, § 2º, IV, do CPB, nos autos nº
0001978-47.2011.8.14.0006
.

Narra o impetrante que o paciente fora denunciado EM 18/10/2008, como incurso no art.121,§ 2º, IV do CPB, tendo como vítima PAULO DE TASSIO CHAVES, no qual fora alvejada por quatro tiros de arma de fogo, em um aniversário, vindo a óbito no local.

Discorre que o paciente é réu primário, endereço fixo, ter emprego de carteira assinada, possuir quatro filhos menores.

Alega que o paciente tomou conhecimento da ação penal em novembro de 2023, residindo em Santa Catarina, local onde fora preso.

Narra que fora revogada a prisão preventiva do paciente, com aplicação de midas cautelares diversas da prisão.

Alega que em audiência de instrução e julgamento todas as testemunhas não conheceram a participação do paciente na conduta delituosa, uma vez que no período do crime, o paciente estava também sob a égide de uma cirurgia no hospital Santa Clara, no qual fora protocolado junto ao setor de Recursos Humanos do IMPAB o prontuário médico para comprovar que po mesmo não cometeu nenhum tipo de crime.

Suscita a ausência de materialidade do crime e falta de prova quanto à autoria delitiva, uma vez que o paciente a época do crime morava em outro município, no qual estudava e trabalhava, inclusive na data do fato delituoso o paciente estava se recuperando de uma cirurgia de hérnia no Hospital Santa Clara, tendo indícios que comprove sua inocência.

Defende inexistir qualquer situação probatória que deu ensejo à denúncia até aqui apresentada, pois inexiste suporte fático, íntegro, capaz de revelar a condenação do réu, o que deve ser impronunciado e absolvido sumariamente.

Por tais razões, requer liminarmente ante a inexistência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata suspensão da ação penal. E no mérito, concedida a ordem impetrada determinando o trancamento da ação penal ou impronuncia do paciente, consequentemente a cassação do recebimento da denúncia.

Juntou documentos.

Distribuídos os autos inicialmente a Desa. Kédima Pacífico Lyra, ocasião que suscitou minha prevenção em razão do julgamento do RESE. (ID.23165788)

Os autos me vieram redistribuídos, no qual acolhi a prevenção e deneguei a liminar requerida. (id.23221157)

Prestadas as informações pela autoridade coatora, no seguinte teor
(id.23484507):

(...)

1-

SÍNTESE DOS FATOS DA ACUSAÇÃO: O paciente foi pronunciado em 08.04.2024, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, do CPB, por ter ceifado a vida da vítima Paulo de Tássio Chaves Brilhante, vulgo “De Paula”, no dia 18.10.2008, neste município (anexo 1).

Relata a denúncia (anexo 2):

A Representante do Ministério Público nesta Comarca, no pleno uso de suas Atribuições Legais e Constitucionais, com base no Processo n°0001978-81.2011.814.0006, em anexo, vem, respeitosamente a presença de V. Ex.º, com fulcro no Art. 24 da Lei Adjetiva Penal, oferecer DENUNCIA contra o nacional: DAVID CONCEIÇÃO SILVA, Paraense, natural de Belém-PA, filho de Laudino Silva Filho e Elizabete Vieira da Conceição, nascido em 20/12/1988, RG: 5129072/PC/PA, residente e domiciliado & Rua São Domingos, Pass. Unido, nº 04, no Bairro da Terra Firme, neste Município de Ananindeua/PA, pelos fatos a seguir expostos. Noticia a Pega Inquisitorial em anexo que, na pretérita data de 18/10/2008, por volta das 23:30, na Rua do Curuçamba, no parque Daniel Reis, Bairro Curuçamba, localizada neste Município, o Denunciado DAVID CONCEICAO SILVA, fazendo uso de “arma de fogo” do tipo revólver , CEIFOU a vida da Vítima PAULO DE TASSIO CHAVES BRILHANTE vulgo “ DE PAULA”, conforme consta dos Autos, mediante o Laudo Necroscópico de nº 31604/2008.

Exsurge dos Autos Inquisitoriais em apenso que, no local, horário e data acima citados, a vítima participava de um aniversario, quando repentinamente e sem chances de defesa foi alvejada por quatro disparos de “arma de fogo” vindos do Denunciado, tendo a vítima vindo a óbito no local do crime. Após o fato o Denunciado empreendeu fuga. Consta nos autos que a motivação do crime se deu por vingança, visto que, anos atrás o Denunciado prometeu matar todos aqueles que poderiam ter evitado a morte de seu primo no local do fato.

Na Depol foram ouvidas as testemunhas.

O Denunciado não fora ouvido no âmbito da DEPOL eis que se encontra em local incerto e não sabido desde o dia dos fatos.

O Binômio Materialidade e Autoria encontra-se comprovado no bojo dos Autos, mediante Laudo Necroscópico de n°31604/2008 e Laudo de Levantamento de Local do Crime às fls. 42.

Agindo como agiu, o Denunciado DAVID CONCEIÇÃO SILVA, maculou a Lei Substantiva Penal em seu Art. 121, 2º inciso IV do CPB.

Trata-se de elemento de alta periculosidade, tomando destino ignorado o acusado DAVID CONCEIQÃO.SILVA após a prática e consumação do fato delituoso.

(...)

Registre-se, ainda, que a prisão preventiva está justificada na garantia da ordem pública, evidenciada pelo modus operandi da infração, outrossim, uma vez induvidosa a ocorrência do crime e presentes indícios suficientes de autoria, não há ilegalidade na decisão que determinar a custódia cautelar dos Réus, posto que DAVID CONCEIÇÃO SILVA tenta se esquivar da aplicação da lei penal, uma vez que empreendeu fuga após o fato delituoso.

Pelo exposto reitera este Órgão Ministerial a aplicação de medida cautelar segregacional em desfavor de DAVID CONCEIÇÃO SILVA, já requerida pelo Presidente do Inquérito conforme relatório as fls. 58/59.

“Ex Positis", o “Dominus Litis" requer o recebimento da presente Peca Acusatória por Vossa Excelência, requerendo a CITAGAO de DAVID CONCEICAO SILVA, para se ver processar, sob pena de revelia e, desde logo, a designação prévia de Audiência de Instrução, inclusive para Interrogatório e Qualificação do acusado, com local, dia e hora, e ainda a NOTIFICAGAO das Testemunhas abaixo arroladas para serem qualificadas e ouvidas em Juízo, de tudo ciente o Ministério Público.

(...)”.

Em 11.04.2024, a defesa do acusado interpôs recurso em sentido estrito (anexo 3).

Em 30.09.2024, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará conheceu do recurso e negou provimento, ocasião em que foi mantida a sentença de pronúncia prolatada por esta magistrada (anexo 4). Em 30.10.2024, transitou em julgado o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

2. DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO PREVENTIVA:

Em 01.09.2014, foi decretada a prisão preventiva do paciente, por haver reconhecido a presença dos requisitos necessários à decretação, notadamente para assegurar a futura aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, conforme decisão a seguir (anexo 5):

“(...)

A custódia preventiva é uma medida de natureza cautelar e excepcionalíssima, devendo ser adotada pelos magistrados unicamente nos casos expressos em lei, pois não se trata de um poder discricionário do juiz, ademais ocasionará a segregação de um indivíduo até então considerado inocente, podendo esta medida trazer-lhe consequências irreversíveis, mormente se ao final do processo o réu for considerado inocente.

Carrara via a prisão preventiva como uma “imoralidade necessária” que deveria responder as finalidades da justiça, visando impedir a fuga do réu; verdade, para obstar que o acusado atrapalhasse as investigações e por fim, a defesa pública, para impedir a “ciertos fascinorosos” que durante o processo continuem os ataques ao direito alheio.

Todo ser humano, por mais racional e equilibrado que seja, é passível de cometer crimes, mas isso não significa necessariamente serem pessoas perigosas, incapazes de conviverem em sociedade. E é por estas e outras razões que o legislador foi sábio ao prever a liberdade provisória como regra e a custódia preventiva exceção, cabível tão somente nos casos expressos em lei.

O artigo 312 do CPP diz: “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Vejamos o conceito de cada um dos pressupostos da medida em questão:

Garantia da ordem pública. tem por escopo impedir que o agente, solto, continue a delinquir, ou de acautelar o meio social, garantindo a credibilidade da justiça, em crimes que provoquem clamor público;

Conveniência da instrução criminal Visa impedir que o agente perturbe ou impeça a produção de provas, ameaçando testemunhas, apagando vestígios do delito, etc.

Garantia da aplicação da lei penal, este requisito, tem por finalidade viabilizar a futura execução da pena, em caso de iminente fuga do agente do distrito da culpa.

Considerando que a simples fuga do acusado do distrito da culpa, é motivo suficiente para a decretação da medida cautelar, e, além disso, visando assegurar uma possível aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 e seguintes do CPP, DECRETO a prisão preventiva do acusado DAVI CONCEIÇÃO SILVA.

“(...) Trata-se de ação penal narrando crime de homicídio qualificado ocorrido no ano de 2008. Em função da fuga do acusado do distrito da culpa foi decretada a prisão preventiva por estar o representado em lugar incerto e não sabido (ID: 69053501, fl. 02). Permaneceu o processo suspenso desde então. Quanto aos seus antecedentes o réu é primário e responde apenas ao processo em questão, sem ocorrência de novos crimes, conforme certidão juntada no processo (ID: 78360224). Com efeito, verifica-se que não há nos autos motivos para manter a prisão preventiva do acusado pois não estão presentes os fundamentos de aplicação da lei penal, instrução criminal e ordem pública. Não estão também presentes fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a prisão. Porém, tendo em vista o processo em curso e seu domicílio em Itajaí/SC determino ao réu as seguintes medidas cautelares: (1) comparecimento perante o juízo criminal competente sempre que para tanto for intimado; (2) proibição de manter qualquer espécie de contato com familiares da vítima e/ou testemunhas do fato; (3) proibição de ausentar-se da comarca e/ou Região onde reside, por mais de 10 (dez) dias, sem prévia ciência e autorização deste juízo; (4) recolhimento domiciliar diariamente, das 21h00 às 06h00, inclusive nos dias úteis, fins de semana e feriado; (5) monitoração eletrônica por seis meses. Diante do Exposto, REVOGO a prisão preventiva de DAVID CONCEIÇÃO SILVA, nascido em 20/12/1988, filho de Laudino Silva Filho e Elizabete Vieira da Conceição, com a seguinte medida cautelar descritas acima.

(...)”.

3. INFORMAÇÕES SOBRE OS ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

Consta dos autos, precipuamente a partir da certidão de antecedentes criminais, que o paciente é primário e de bons antecedentes. Não há elementos suficientes nos autos para valorar a conduta social e personalidade do paciente (anexo 7).

4- FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO:

O processo encontra-se aguardando prazo para as partes se manifestarem nos termos do art. 422 do CPP.

Registra-se que foi revogada a prisão preventiva do acusado em 07.12.2022.

5- JUNTADA DE DOCUMENTOS:

Encaminham-se para melhor elucidação das informações ora prestadas:

Cópia da pronúncia (anexo 1);

Cópia da denúncia (anexo 2);

Cópia do recurso em sentido estrito (anexo 3);

Cópia do acórdão (anexo 4);

Cópia da decretação da prisão preventiva (anexo 5);

Cópia da revogação da prisão preventiva (anexo 6);

Cópia da certidão de antecedentes criminais (anexo 7).

Nesta
Superior Instância
,
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Joana Chagas Coutinho, manifestou-se pelo não conhecimento do
habeas corpus
, impetrado em favor de DAVID CONCEIÇÃO SILVA.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, em tudo observado o §1º do art. 654, do Código de Processo Penal,
conheço
do presente
mandamus.

O foco da impetração consiste no trancamento da ação penal nº 0001978-47.2011.8.14.0006, sob o fundamento de ausência de provas suficientes a ensejarem a condenação do paciente.

O trancamento de inquérito policial e de ação penal por meio de
habeas corpus
é medida excepcional, admissível apenas quando comprovada a atipicidade da conduta; a incidência de causas de extinção da punibilidade; ou, a falta de indícios mínimos de autoria ou provas de materialidade (RHC n. 154.261/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe de 15/12/2021).

Com efeito, impedir o Estado, de antemão, de exercer a função jurisdicional, coibindo-o de sequer realizar o levantamento dos elementos de prova para a verificação da verdade dos fatos, constituiu uma hipótese de extrema excepcionalidade, mormente porque a estreiteza da via do
habeas corpus
não permite profunda incursão na seara probatória, razão pela qual se exige uma razoável certeza das condições acima excepcionadas para o trancamento da ação penal, com demonstrações inequívocas das alegações erigidas.

Na espécie, a controvérsia cinge-se à aferição de ausência de materialidade ou autoria delitiva, para a pronúncia do paciente.

É cediço que, para configuração de um crime, diversos elementos devem ser cotejados dentro do contexto fático probatório, cuja dilação somente se viabiliza a contento no decorrer da instrução criminal, fase apropriada para tanto, sendo bastante temerária e precipitada, em face à restritíssima e perfunctória análise probatória que se permite fazer no âmbito estreito do remédio heróico, o trancamento de uma ação penal, ainda em seu nascedouro, em especial quando a materialidade do crime está demonstrada e os indícios suficientes de autoria, como
in casu
.

A ação de
habeas corpus
para trancamento da ação penal é medida excepcional que somente há de ser admitida quando evidenciada, de plano e inequivocadamente, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria, caso contrário, não há que se falar em falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal, visto ser inviável na estreita via deste
writ
a apreciação de argumentos cuja demonstração demande dilação probatória, porquanto que a ação impugnativa em testilha

exige prova pré-constituída sobre os fatos ensejadores do direito postulado.

No caso em comento, O paciente foi pronunciado pelo crime tipificado no art. 121, § 2º, IV, do CPB.

Com efeito, desde que a ação penal narre a conduta, em tese, típica e antijurídica, com exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, qualificação do acusado, classificação do crime e rol de testemunhas, não há que falar em trancamento da ação penal.

Para melhor compreensão do caso, transcrevo importante trecho da denúncia:

“(...)
“Noticia a Peça Inquisitorial em anexo que, na data de 18/10/2008, por volta das 23:30, na Rua do Curuçamba, no parque Daniel Reis, Bairro Curuçamba, localizada neste Município, o Denunciado DAVID CONCEICAO SILVA, fazendo uso de “arma de fogo” do tipo revólver , CEIFOU a vida da Vítima PAULO DE TASSIO CHAVES BRILHANTE vulgo “ DE PAULA”, conforme consta dos Autos, mediante o Laudo Necroscópico de nº 31604/2008. Exsurge dos Autos Inquisitoriais em apenso que, no local, horário e data acima citados, a vítima participava de um aniversario, quando repentinamente e sem chances de defesa foi alvejada por quatro disparos de “arma de fogo” vindos do Denunciado, tendo a vítima vindo a óbito no local do crime. Após o fato o Denunciado empreendeu fuga. Consta nos autos que a motivação do crime se deu por vingança, visto que, anos atrás o Denunciado prometeu matar todos aqueles que poderiam ter evitado a morte de seu primo no local do fato.”

É cediço que, para configuração de um crime, diversos elementos devem ser cotejados dentro do contexto fático probatório, cuja dilação somente se viabiliza a contento no decorrer da instrução criminal, fase apropriada para tanto, sendo bastante temerária e precipitada, em face à restritíssima e perfunctória análise probatória que se permite fazer no âmbito estreito do remédio heróico, o trancamento de uma ação penal, ainda em seu nascedouro, em especial quando a materialidade do crime está demonstrada e os indícios suficientes de autoria, como
in casu
, usurpando-se a persecução criminal do Ministério Público.

No caso em tela,
a conduta descrita na denúncia se molda ao tipo apontado estando de acordo com o
tipo penal previsto
no artigo 121, § 2º, IV, do CPB, de tal forma que, no presente momento, afigura-se inaceitável a tese de ausência de tipicidade.

A ação de
habeas corpus
para trancamento da ação penal é medida excepcional que somente há de ser admitida quando evidenciada, de plano e inequivocadamente, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria, caso contrário, não há que se falar em falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal, visto ser inviável na estreita via deste
writ
a apreciação de argumentos cuja demonstração demande dilação probatória, porquanto que a ação impugnativa em testilha

exige prova pré-constituída sobre os fatos ensejadores do direito postulado.

Curial salientar, nesse momento, que comungo do entendimento esposado pelo
Desembargador Milton Nobre, relator para acórdão da ação de
habeas corpus
nº 2012.3.005.543-1, publicada no Diário da Justiça de 04/07/2012, sob o acórdão nº 109590
, tendo sua Excelência assentado,
in verbis
:

“
(...) o trancamento da ação penal regularmente instaurada, só é viável em casos excepcionais, mormente quando não demandar exame aprofundado de provas, e ficar evidenciado, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria, caso contrário não há que se falar em falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal”
.

No caso, nenhuma dessas três hipóteses se apresenta. Além de a denúncia conter elementos indiciários suficientes da autoria e da materialidade, de ilicitude penal, com observância do disposto no art. 41 do CPP, incabível é a concessão de habeas corpus para trancamento da ação penal sob a alegação de falta de justa causa.

Quanto à alegação de ausência de provas de materialidade e indícios de autoria para a sentença de pronúncia.

Destaco que o argumento de que não existe na denúncia provas do envolvimento do paciente nos delitos cometidos,
data venia
, trata-se de matéria inviável de ser enfrentada através desta via mandamental, por exigir dilação probante. Nesse sentido:

"O trancamento do processo por meio do habeas corpus - bem como do recurso ordinário em habeas corpus - é admissível em situação excepcional, quando emerge dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia. (AgRg no RHC n. 172.001/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

"... o habeas corpus não comporta incursão no material probatório para acertamento dos fatos, o que deve ocorrer perante o juiz natural da causa, sob contraditório. (HC 543.683/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 02/09/2021)".

Quanto a denúncia, não se vislumbra ilegalidade ou anomalia processual em sua formulação, pois observados os requisitos legais exigidos em conformidade com o disposto nos arts. 5º, LV, da CR/1988, e 41, do CPP, o que afasta o argumento de inépcia da peça acusatória.

Sobre o assunto, junta-se do
c
. STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento desta Corte é no sentido de que o trancamento de ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

2. Denúncia que preenche todos os requisitos exigíveis pelo art. 41 do
C
ódigo de Processo Penal, possibilitando o pleno exercício do direito de defesa, pois descreve a prática, em tese, de condutas típicas, com as circunstâncias do fato, exposição de período, local e modus operandi, inclusive, com menção expressa a supostos integrantes de uma organização criminosa destinada ao fim comum de obter vantagens ilícitas.

3. "Na linha dos precedentes desta Corte, não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública." (AgRg no AREsp n. 1.831.811/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021).

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 846.671/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.)"

Assim, deve ser considerado que "Para atendimento dos pressupostos de existência e validade da relação processual quanto às condições para o exercício da ação penal, deve a denúncia obedecer ao aspecto formal, nos termos do art. 41
c
/
c
o art. 395, ambos do CPP. A inicial acusatória deve também acompanhar lastro probatório mínimo a amparar a acusação a fim de demonstrar a existência de justa causa. Atendidos tais pressupostos, deve a denúncia ser recebida. (AgRg no HC n. 624.547/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 30/10/2023.)"

Assim considerando, não há como acolher a pretensão de
trancamento
da ação penal, mesmo porque, embora em exame superficial, registram-se indícios suficientes de materialidade e de autoria que comportam o curso de uma ação penal para análise mais aprofundada da matéria.

Ressalte-se ainda que as alegações trazidas pelo impetrante já foram devidamente apreciadas em sede de Recurso em Sentido Estrito no qual esta Egrégia corte entendeu presente a
materialidade
do crime através da Certidão de Óbito, Laudo de Levantamento de Local com cadáver, Laudo de Necropsia Médico Legal, ao qual atestou que a vítima faleceu em virtude de HEMORRAGIA INTERNA, devido a lesão de vísceras torácicas e abominais por projéteis de arma de fogo (balas), decorrente de ação perfuro-contundente.

Em relação à autoria, há nos autos provas suficientes, através dos depoimentos das testemunhas colhidos em juízo.

Por tais razões de decidir,
conheço
do
Habeas Corpus
impetrado, e
denego a ordem
impetrada.

É como voto.

Belém/PA,12 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/12/2024